Tribunal: TJMT
Processo: 1024343-97.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024343-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLAUCIA KEILA RAMOS PEREIRA - CPF: 995.590.131-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa por gratuidade da justiça.

A parte apelante alegou nulidade da sentença por fundamentação inidônea quanto à análise das provas e, no mérito, defendeu a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, pretendendo sua conversão em empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por fundamentação inidônea quanto à valoração das provas; e (ii) saber se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, diante de eventual vício de consentimento ou prática abusiva pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem analisou detidamente as provas e motivou adequadamente a decisão, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.

A autora utilizou o cartão de crédito consignado em diversas transações, demonstrando ciência e anuência com a modalidade contratual pactuada.

Ausente vício de consentimento ou prova de que a autora desconhecia a natureza do contrato. Não configurada prática abusiva ou falha na prestação de informações pelo banco.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a efetiva utilização do cartão de crédito impede a alegação de desconhecimento do contrato e afasta a possibilidade de conversão para empréstimo consignado.

Inexistente cobrança indevida ou prova de dano moral. Inviável restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado impede o reconhecimento de vício de consentimento. 2. A contratação válida e o uso reiterado do cartão afastam a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado. 3. Ausente demonstração de ilicitude ou falha na prestação do serviço, não se configura dano moral ou direito à restituição de valores."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 171, II, e 373, II; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 487, I; CDC, arts. 6º, III, 14, §3º, e 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível nº 1000972-26.2021.8.11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022; TJMT, Embargos de Declaração nº 1007614-69.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GLAUCIA KEILA RAMOS PEREIRA
contra a sentença de Id. 272906352, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais de nº 1024343-97.2024.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.”
(Id. 253180685)

Em suas razões de Id. 272906353, a autora, ora apelante, requereu a reforma da sentença, alegando preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a nulidade do ato sentencial por apresentar fundamentação inidônea sobre a análise das provas.

Sustenta que a sentença objurgada está totalmente equivocada, pois em momento algum da instrução processual a ora apelante teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico (reconhecido como válido).

No mérito, sustenta a possibilidade de conversão da modalidade do contrato para empréstimo consignado ante a abusividade contratual.

Afirma que as taxas de juros aplicadas ao contrato são compatíveis com a média do mercado, não havendo abusividade.

Por fim, pede o provimento recursal para, preliminarmente anular a r. sentença ante a fundamentação inidônea utilizada para sopesar as provas amealhadas aos autos. No mérito, a reforma da r. sentença a fim de reconhecer a abusividade por ter havido demonstração com base em documentos sobre a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor, em dissonância inclusive ao quanto pactuado entre as partes.

Contrarrazões de Id. 272906359, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
, que objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Pois bem.

Da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita

Conforme se desprende dos autos, o Juízo
a quo
, concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao Id. 272905431 e 27290352.

Motivo pelo qual mantenho o benefício então concedido.

Da nulidade do ato sentencial por fundamentação inidônea sobre a análise das provas

O magistrado, na qualidade de destinatário das provas, detém a competência para indeferir aquelas que reputar inúteis, protelatórias ou desnecessárias, sobretudo quando o acervo probatório já produzido for suficiente.

Outrossim, é-lhe permitido dispensar a produção de novas provas quando as partes, ao apresentarem a petição inicial e a contestação, juntarem pareceres técnicos ou documentos que, a seu entendimento, sejam aptos a esclarecer os fatos controvertidos, nos termos dos artigos 370, parágrafo único, 464, §1º, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil.

Vigora em nosso ordenamento jurídico atual o princípio da apreciação das provas ou da persuasão racional, o qual
“permite que o órgão julgador atribua às provas produzidas o valor que entender que elas mereçam, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. As provas, por isso, não possuem um valor a priori, determinado por uma norma geral. (...). Mas o convencimento do juiz tem de ser motivado o convencimento não é livre, nem pode ser íntimo, como acontece no Tribunal do Júri. O órgão julgador deve apresentar as razões pelas quais entendeu que a prova merece o valor que lhe foi atribuído.”
(Fredie Didier Jr., Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11ª edição. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, págs. 105/106).

Analisando os autos, verifico que o Magistrada
a quo
, analisou detidamente as provas constantes nos autos, vejamos:

“Asseverou, ainda, ser desconhecedor da modalidade de empréstimo a ele concedida, aduzindo ter contratado a obrigação na sua modalidade comum, e não aquela referente ao cartão de crédito consignado.

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão para compras, a crédito, das mais variadas espécies, conforme se verifica das faturas que instruem a contestação apresentada nos autos.

Comprovou-se, ainda, que foram transferidos valores para a conta bancária da parte autora.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.”

Dessa forma, observa-se que as provas apresentadas pelas partes foram devidamente analisadas, cabendo ao magistrado atribuir-lhes o valor probatório que entender adequado, ainda que tal avaliação tenha divergido do posicionamento sustentado pela apelante.

Portanto, deve ser mantida a parte da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Da validade do contrato de cartão de crédito consignado

Incontroverso nos autos a ocorrência de relação de consumo entre as partes, conforme assentado nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Conforme estabelece o artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade civil das instituições bancárias é de natureza objetiva, ou seja, estas respondem pela reparação dos danos causados a seus clientes em virtude de defeitos nos serviços prestados, independentemente de culpa. A exclusão do nexo causal apenas se verifica quando o fornecedor demonstra a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No presente caso, o autor alega ter celebrado um contrato de empréstimo consignado com o banco réu, com descontos realizados diretamente na folha de pagamento. No entanto, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, efetivamente, de um empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado.

Ao se analisar os autos, observa-se que, em desencontro ao argumentado pela parte apelante, a autora utilizou o cartão de crédito de maneira convencional, realizando compras em estabelecimentos comerciais e efetuando saques (Id. 272905445 - Pág. 22, 24, 26, 28, 36, 38, 42, 44, 54, 82, 86, 92, 100, 116, 118, 142, 146, 154, 156).

Tal conduta, por si só, desvirtua a natureza do empréstimo consignado, não havendo, portanto, fundamentos para a conversão ou cancelamento do contrato mencionado (Id. 272905421).

Logo, tem-se demonstrado que de fato houve a contratação e utilização do cartão de crédito.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”
, no entanto, no caso, não verifico a presença de quaisquer desses vícios ou que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação do citado cartão de crédito.

Assim, tenho que o banco apelado apresentou fato impeditivo do direito da parte autora, conforme disposição do art. 373, II, do CPC, pois colacionou aos autos elementos probatórios não impugnados de que os descontos são legítimos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, entretanto, fica suspensa sua exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025